Tribunal: TJDFT
Processo: 0737268-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES.
1. Verifica-se que a nova redação dada ao art. 83, inciso III, do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 acresceu um requisito para a concessão do livramento condicional, limitando o tempo de aferição da existência de falta grave aos últimos 12 (doze) meses.
2. No caso concreto, o agravante praticou falta grave (fuga) e incorreu na prática de crime de roubo e crime de trânsito no curso da execução penal há mais de três anos, razão pela qual os autos deverão retornar ao juízo de origem para que examine os demais requisitos necessários para a concessão do benefício, tendo em consideração falta grave a impedir o Livramento Condicional, somente se for posterior a concessão do último benefício de progressão.
3. Recurso a que se dá parcial provimento.